Tribunal: TJMT
Processo: 1052396-82.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.206.581-53 (RECORRENTE), JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1052396-82.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JULIO FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI / ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE TERRENO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais em que o Recorrente busca a rescisão do contrato de compra e venda de lote rural em decorrência das irregularidades do empreendimento que ensejaram o embargo da obra pelos órgãos competentes.

2.

Considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil (quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei) e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei nº 6.766/79.

3.

Do mesmo modo, registro que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, eis que a ação foi ajuizada porque a obra de loteamento onde seria construído o lote adquirido foi embargado em virtude de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público deste Estado.

4.

Por conseguinte,
com a quebra do dever contratual, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com
retorno das partes ao
status quo ante.

5.

Com relação ao pedido de indenização por dano material e aplicação de multa contratual, assim como entendeu a decisão primeva, tendo em vista que não foi juntado nos autos qualquer comprovante de pagamento realizado pelo Recorrente, bem como diante da inexistência de previsão contratual acerca da multa pleiteada, entendo que tais pleitos devem ser julgados improcedentes.

6.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento do réu não se presumem, têm de ser comprovados.
In casu,
não obstante tratar-se de loteamento irregular, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023